Tribunal: TJMT
Processo: 1011666-66.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011666-66.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), GOTARDO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.037.287/0001-97 (AGRAVANTE), MICAELLE MARIA MONTEIRO E SILVA - ME - CNPJ: 11.603.618/0001-62 (AGRAVADO), MICAELLE MARIA MONTEIRO E SILVA - CPF: 894.885.801-78 (AGRAVADO), BRUNO BUDKE LAGE - CPF: 010.187.691-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE BENS DA EXECUTADA A GARANTIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO BUSCADO PELA EXEQUENTE – PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DA DEVEDORA – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE –
CONSTRIÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS LIMITADA À MARGEM CONSIGNÁVEL EXISTENTE – PRECEDENTES DO STJ E DESTA C. CÂMARA
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O propósito da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC é a preservação da dignidade do devedor, a qual pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não venha a afetar sua subsistência digna e de seus familiares.

Na espécie, a penhora online nas contas e ativos financeiros da devedora, se mostra possível, já que não ofende o princípio da execução menos gravosa para o devedor, além de observar a gradação legal prevista no art. 835 do CPC.

“No caso, a constrição, além de limitada ao patamar de 30% (quinze por cento) dos seus rendimentos líquidos, deve respeitar ao limite consignável quando preexistentes outros empréstimos e/ou descontos já inseridos na folha de pagamento do devedor”

(TJ-MT 10070366420218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011666-66.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

GOTARDO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

AGRAVADAS:

MICAELLE MARIA MONTEIRO E SILVA ME E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
GOTARDO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
. nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 4288-18.2015.811.0055 (Cód. 187078) movida em face de
MICAELLE MARIA MONTEIRO E SILVA – ME e MICAELLE MARIA MONTEIRO E SILVA
, pelo qual objetiva a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Marcos Terencio Agostinho Pires
, que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos mensais da segunda executada.

Em suas razões, a agravante reiterou que, após inúmeras tentativas frustradas quanto à localização de bens que pudessem garantir o pagamento da dívida executada, postulou a penhora de valor mensal equivalente a 30% (trinta por cento) dos vencimentos auferidos por Micaelle Maria Monteiro e Silva, tabeliã substituta junto ao Cartório do 2° Ofício da Comarca de Nova Canaã, cujo pleito foi indeferido pelo juízo originário, que entendeu haver possibilidade de a retenção postulada causar prejuízos ao sustento da executada ou de sua família.

Afirma, no entanto, que, a teor de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, e como exceção à regra do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, é perfeitamente possível a penhora no importe de até 30% do salário do devedor.

Defende que a função exercida pela executada lhe garante bons rendimentos, cuja penhora, no limite de até 30%, preserva tanto o cumprimento das obrigações assumidas quanto a proteção à renda necessária para o seu sustento e de sua família.

Cita precedentes jurisprudenciais nesse sentido e, ao fim, rogou pelo provimento do recurso, para o fim de que seja realizada a penhora sobre os vencimentos mensais da segunda agravada, no importe correspondente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos até o alcance do montante da dívida exequenda (Id 92811972).

Não houve pedido de atribuição de feito suspensivo ou de antecipação os efeitos da tutela recursal (Id 94612982).

Contraminuta ofertada no Id 105023957.

Preparo do recurso devidamente recolhido, conforme certidão de Id 92932489.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a controvérsia recursal cinge-se na possibilidade ou não de se penhorar numerário para satisfação de dívida regularmente constituída, bem como se pode a mesma recair sobre verba de natureza salarial, sendo este o fundamento utilizado pelo magistrado singular para afastar o pedido da credora recorrente.

Pois bem. Inicialmente, pertinente registrar que a jurisprudência pátria, especial a do colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da sua Corte Especial, ao apreciar os Embargos de Divergência em Recurso Especial no. 1.518.169/DF, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, entendeu que é possível penhorar salário do devedor, mesmo não se tratando de execução forçada de obrigação de pagar alimentos, cujo acórdão restou redigido nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos.”
(EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)

Em outros termos, a partir do julgamento do aludido recurso, houve relativização da regra geral acerca da impenhorabilidade do salário do devedor, mesmo que não se trate de obrigação de natureza alimentar, estabelecendo-se, a partir de então, a possibilidade de constrição forçada por meio de penhora online, via
Bacenjud
, e cujo limite é variável, a depender da origem da dívida exequenda,
exempli gratia
, se tratar-se de empréstimo consignado, a constrição limita-se ao montante de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do devedor; nos demais casos, a limitação não se restringe ao aludido percentual, podendo ser a maior ou menor, a depender da comprovação da parte devedora de que a constrição realizada não venha a violar sua dignidade humana, de modo a comprometer a subsistência própria e/ou de sua família.

In casu
, tem-se que a credora, ora agravante, pretendendo a satisfação do crédito requereu penhora
online
nas contas e aplicações financeiras da agravada, indicando o valor de R$316.542,74 (trezentos e dezesseis mil, quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos), que foi deferida pelo juízo de primeiro grau (Id 61460987), porém o bloqueio foi parcialmente efetivado, na quantia de R$1.419,61 (mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta e um centavos). (Id 61460988)

Posteriormente a isso, autorizou-se a pesquisa ao RENAJUD, no qual foi localizado o veículo (YAMAHA T10SE – ANO/MODELO 2004) em nome da executada, onde o exequente não manifestou interesse tendo em vista o valor ínfimo da motocicleta. (Id 61460988)

Ato contínuo o exequente indicou um imóvel rural denominado “Sítio dos Ipês”, todavia desistiu do pleito de penhora de 1/3 do imóvel registrado sob matrícula no 748 do CRI da Comarca de Nova Canaã do Norte, ante a documentação acostada nos autos pela Vara do Trabalho da Comarca de Colíder/MT, informando que o imóvel em questão foi adjudicado na ação trabalhista no 0000492 -77.2015.5.23.0041 em março de 2018. (Id 61460988)

Diante disso, a agravante requereu a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do executada, que é Tabeliã Substituta no Cartório do 2o Ofício da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT.

Pois bem. Compulsando-se os autos, verifica-se que a executada/agravada foi regularmente citada, quedando-se, contudo, inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo para pagamento voluntário da dívida, oportunidade em que foram realizadas tentativas de penhora
online
via BACENJUD, quando restou penhorada apenas a quantia de R$1.419,61 (mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta e um centavos)

Desse modo, à luz desses elementos, mostra-se inquestionável a prova dos autos no sentido de que a devedora/agravada se furta do pagamento do débito decorrente de uma obrigação com a empresa agravante, ante o manejo de manobras que impossibilitam à exequente a penhora de valor suficiente a adimplir seu crédito.

Ora, sabe-se que o salário, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor consistem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição, todavia, há exceções que devem ser aplicadas, sob pena de prestigiar o contumaz inadimplente.

O fato é que a agravada não pode se esquivar de cumprir a obrigação assumida, e tampouco ser privada do exercício de seus direitos fundamentais, razão pela qual o entendimento deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de permitir a penhora dos rendimentos do devedor, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido.

Constata-se, desta forma, ser esta a medida mais razoável às partes, atendendo os interesses da exequente, que irá reaver o valor do crédito, e da devedora, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência, restando respeitado o princípio da dignidade humana.

Contudo,

mister que no caso em questão a constrição, além de limitada ao patamar de 30% (quinze por cento) dos seus rendimentos líquidos, respeite ao limite consignável se existentes outros empréstimos já com desconto em folha, em consonância com os documentos trazidos às razões do recurso e com orientação do Tribunal Cidadão em caso análogo (STJ, AREsp no. 1.336.881/DF, relato
r
Ministro Raúl Araújo, julgado monocraticamente em 26/09/2018, e publicado no DJe de 02/10/2018).

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte, em caso absolutamente análogo, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSATISFAÇÃO DO CRÉDITO BUSCADO PELO EXEQUENTE –
PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CONSTRIÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS LIMITADA À MARGEM CONSIGNÁVEL EXISTENTE – PRECEDENTES DO STJ E DESTA C. CÂMARA
– PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO AOS OBJETOS DE NATUREZA SUNTUOSA OU NÃO ESSENCIAL, QUE SE DIFERENCIAM DAS NECESSIDADES DE UM PADRÃO DE VIDA MÉDIO – DECISÃO REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O propósito da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC é a preservação da dignidade do devedor, a qual pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não venha a afetar sua subsistência digna e de seus familiares. [...] Precedentes do STJ (TJMT. RAI No 1009101-66.2020.8.11.0000. Terceira Câmara De Direito Privado. Relatora Des (a). Antônia Siqueira Goncalves. Julgado em 23/09/2020). No caso, a constrição, além de limitada ao patamar de 30% (quinze por cento) dos seus rendimentos líquidos, deve respeitar ao limite consignável quando preexistentes outros empréstimos e/ou descontos já inseridos na folha de pagamento do devedor. Admite-se, excepcionalmente, a penhora de bens que guarnecem a residência do devedor, desde que comprovado que eles apresentem, elevado valor, e estejam acima do padrão médio de vida, ou mesmo constem em quantidades desnecessárias para o essencial da vida comum”
(TJ-MT 10070366420218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PENHORA DE PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DE SALÁRIO - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE - POSSIBILIDADE –
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES. Conforme precedentes da Colenda Corte Superior de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV do CPC), a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família”
(TJ-MT 10030414320218110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2021)

“
AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PENHORA DE APOSENTADORIA – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE E POSSIBILDIADE DA PENHORA DE 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Revela-se possível a penhora de verba salarial/aposentadoria, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pelo devedor, cujo montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família”
(TJ-MT 10230194020208110000 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para
determinar a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pela agravada, limitada à margem consignável eventualmente existente, respeitados os empréstimos e/ou descontos já inseridos em folha de pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022